Tribunal: TJSP
Processo: 1011373-35.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo do demandante. Com razão. Conta bancária não encerrada de forma regular pelo consumidor. Impossibilidade de cobrança de tarifa de manutenção, ante a ausência de comprovação do termo inicial do período. Responsabilidade do banco ao não se ater ao longo período de inatividade. Inexigibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo do demandante. Com razão. Conta bancária não encerrada de forma regular pelo consumidor. Impossibilidade de cobrança de tarifa de manutenção, ante a ausência de comprovação do termo inicial do período. Responsabilidade do banco ao não se ater ao longo período de inatividade. Inexigibilidade do débito gerado. Danos morais configurados ante a inserção do nome do autor nos cadastros restritivos. Quantum arbitrado em R$ 10.000,00. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011373-35.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AUGUSTO TOVAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011373-35.2019.8.26.0005 -Voto no 22504
2
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
e indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo do
demandante. Com razão. Conta bancária não encerrada de
forma regular pelo consumidor. Impossibilidade de
cobrança de tarifa de manutenção, ante a ausência de
comprovação do termo inicial do período. Responsabilidade
do banco ao não se ater ao longo período de inatividade.
Inexigibilidade
do
débito
gerado.
Danos
morais
configurados ante a inserção do nome do autor nos
cadastros restritivos. Quantum arbitrado em R$ 10.000,00.
Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial.
Recurso provido.
VOTO n° 22504
RELATÓRIO:
Trata-se de tutela antecipada de caráter antecedente
posteriormente emendada para ação declaratória e indenizatória
proposta por Augusto Tovar da Silva em face de Banco Bradesco S/A.
Alega o autor, em síntese, que não deixou débitos de cheque especial,
contudo, teve seu nome negativado por débito decorrente de conta
corrente inativa em 25/11/2015, não havendo qualquer comprovação de
que havia dívida de R$ 269,72 vencida em 25/11/2015. Concluiu que
sofreu danos morais. Por fim, pediu procedência, a fim de que seja
declarada a inexistência do débito e para que seja o réu condenado ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 106).
Sobreveio sentença a fls. 123/132, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos para pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa, ressalvada a gratuidade processual.
Apela o demandante (fls. 126/132) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando (A) o documento de fls. 116/118 pode
até significar que o saldo zerado em 27/05/2016 seria porque a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011373-35.2019.8.26.0005 -Voto no 22504
3
dívida foi transferida para o setor de cobrança., mas veja que o saldo
negativa do reclamante era de R$ 5.03, o que não explica a negativação
de R$ 269,72 (fls. 128); (B) a Resolução CMN 3.919/2020 do Banco
Central do Brasil proíbe a cobrança de tarifa de manutenção de conta de
depósito pessoa física sem movimentação (fls. 129); (C) indenização por
supostos danos morais posto que conforme verificado a fls. 75/76 não
havia inclusão do nome do autor no SCPC quando o banco o negativou
(fls. 131); (D) inaplicável a Súmula 385 do STJ (fls. 131).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 105/111). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Recurso tempestivo e isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita (fls. 26). Conheço-o.
É incontroverso que o recorrente não encerrou
formalmente a conta bancária que mantinha junto ao banco réu, ora
apelado e houve a incidência de encargos bancários que foram sendo
cobrados sobre a conta inativa.
De
fato,
restou
demonstrado
que
as
partes
mantinham relação contratual. Cinge-se a controvérsia recursal à
possibilidade da cobrança de tarifas e encargos após período de
inatividade da conta corrente, além da existência ou não de danos
morais.
Depreende-se da análise do extrato bancário que o
saldo em 27/05/2016 estava zerado e, em 15/07/2019, havia saldo
negativo de R$ 1.321,42 (fls. 118).
Ante este fato, explica o banco que o saldo estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011373-35.2019.8.26.0005 -Voto no 22504
4
zerado porque encaminhou a pendência financeira ao setor de cobrança.
Por outro lado, no extrato de fls. 117 consta débito
de R$ 5,96 no dia 03/02/2016. Contudo, no documento extraído do sítio
eletrônico do SPC consta que o débito em questão é de R$ 269,72 (fls.
21)
O banco apelado não juntou extratos a comprovar a
primeira movimentação bancária que deu origem ao alegado débito de
cheque especial no valor de R$ 269,72 tampouco comprovou a origem da
dívida apresentada no extrato de fls. 58 no montante de R$ 1.321,42.
De acordo com o estabelecido no parágrafo único do
art. 2o, da Circular no 2.250/93 do Banco Central do Brasil, considera-se
inativa a conta não movimentada por mais de seis meses.
Nesse passo, evidente que o sistema bancário possui
amplas e plenas condições de identificar se determinada conta está ou
não sendo movimentada.
De tal modo, mesmo que o recorrente não tenha
efetivamente comprovado o cancelamento da conta, denota-se que
qualquer cobrança de tarifa de manutenção da conta decorridos os seis
meses é manifestamente abusiva frente ao consumidor, posto que a
instituição financeira deveria providenciar o encerramento daquela, e
cobrar os valores eventualmente devidos no período.
A instituição bancária não comprou a origem da
dívida, tampouco o termo inicial da cobrança dos encargos na conta
corrente do apelado a dar guarida aos valores constantes do extrato
bancário (fls. 58) e da negativação (fls. 21), como lhe cabia nos termos
do artigo 373, II do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011373-35.2019.8.26.0005 -Voto no 22504
5
Fere a boa-fé objetiva a mencionada cobrança de
encargos bancários em uma conta que já está inativa por mais de seis
meses.
Como dito, o banco, por meio dos extratos acostados
ao processo, não logrou comprovar que o débito oriundo da negativação
decorreu de inadimplemento do cheque especial tampouco o termo inicial
a partir do qual se deu o débito constante no extrato da conta corrente a
fls. 58 a ensejar a cobrança sucessiva de encargos. E ainda, não
comprovou ter notificação o correntista acerca da inatividade da conta.
Nesse passo, tanto a dívida constante do extrato do
SPC (R$ 269,72 - fls. 21) quanto o débito indicado nos extratos
bancários (R$ 1.321,42 fls. 95) são indevidos posto não comprovada
sua origem e por consequência, ficam declarados inexigíveis. Com isso,
deve ser excluído o nome do autor do rol de inadimplentes dos órgãos
restritivos com relação ao débito no valor de R$ 269,72.
Assim como, fica impedido o banco de inserir o nome
do demandante no rol de devedores com relação à conta corrente objeto
desse processo, devendo, por conseguinte, efetuar seu encerramento
diante da inatividade comprovada há mais de seis meses.
Vários são os precedentes deste Tribunal:
AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
EXIGÊNCIA DE VALORES SOBRE CONTA CORRENTE
NÃO
ENCERRADA
FORMALMENTE
-
FATO
MOTIVADOR DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DO CORRENTISTA - INOBSERVÂNCIA
DO NORMATIVO DO SISTEMA BRASILEIRO DE
AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA No 002/2008 - DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011373-35.2019.8.26.0005 -Voto no 22504
6
MORAL - CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO - VALOR -
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DO RÉU NÃO
PROVIDO.
(Apelação
no
0004432-33.2011.8.26.0566, 11a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Antonio Luiz Tavares de Almeida,
data do julgamento: 10/11/2016)
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
relação
de
consumo
negativação tarifas bancárias incidentes em conta
corrente não encerrada autora que não poderia ser
obrigada a provar fato negativo, pois afirmou, na
inicial, que não deve coisa alguma prova da relação
jurídica entre as partes, pois o réu se desincumbiu
de seu ônus de provar, nos termos do art. 373, II do
CPC/2015 (art. 333, II do CPC/1973) réu que juntou
o contrato de abertura da conta corrente e extratos
de movimentação, com os lançamentos realizados
alegação
de
que
cabia
à
autora
encerrar
formalmente a conta e esta não o fez conta inativa
por muitos anos responsabilidade do banco, que não
se preocupou com o longo período de inatividade
inexigibilidade da dívida e baixa no apontamento
mantidas condenação por dano moral excluída -
recurso
do
réu
parcialmente
provido.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA relação de consumo negativação -
dano moral - sentença de 1a Instância que fixou em
R$ 3.000,00 recurso da autora pedindo majoração
impossibilidade, ante a reforma da sentença para
excluir a condenação por dano moral precedentes da
Câmara - recurso da autora não provido (Apelação
no 00 03247-29.2013.8.26.0100, 38a Câmara de
Direito Privado, rel. des. Achile Alesina, data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011373-35.2019.8.26.0005 -Voto no 22504
7
julgamento: 05/10/2016)
Apelação. Indenização por danos morais. Inclusão
indevida no cadastro de inadimplentes. Relação de
consumo. Cobrança de débito relativo à conta
corrente não encerrada. Ausência de prova da
existência do débito. Ônus probatório que competia à
instituição
financeira.
Responsabilidade
objetiva.
Danos morais configurados. Indenização fixada em
R$ 67.800,00. Exacerbação da quantia arbitrada.
Redução imposta para R$ 20.340,00, atualizados e
com juros de mora a partir deste julgamento.
Observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Ônus da sucumbência mantidos.
A fixação de indenização em valor inferior ao pedido
inicial não configura sucumbência recíproca. Súmula
326 do Eg. STJ. Recurso parcialmente provido.
(Apelação
no
3001283-95.2013.8.26.0084,
38a
Câmara de Direito Privado, rel. des. Mauro Conti
Machado, data do julgamento: 11/12/2013).
Assim, a pretensão de recebimento da indenização
por danos morais prospera.
Importante consignar que o dano moral advindo do
injusto protesto ou inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito
dispensa comprovação nos autos, eis que emerge de forma latente dos
fatos, e pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma
denominar dano in re ipsa.
No arbitramento do dano moral devem ser levadas
em consideração as condições pessoais da pessoa ofendida, bem como as
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011373-35.2019.8.26.0005 -Voto no 22504
8
evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto
de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento
indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica do recorrente, a não ser que está
desempregado (fls. 11) e é beneficiário da justiça gratuita (fls. 26). Já o
apelado é pessoa jurídica de grande porte, sendo de medianas
proporções as consequências do ato danoso.
Por estas razões, de rigor fixar o valor de R$
10.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizado desde a
data da presente sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ), em
conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com juros de 1% ao mês
desde a citação, haja vista que a responsabilidade é contratual, uma vez
que há relação jurídica entre as partes (existência de conta bancária).
Inverte-se o ônus de sucumbência para condenar
somente o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da
indenização ao patrono da parte autora.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011373-35.2019.8.26.0005 -Voto no 22504
9
(assinado eletronicamente)